Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-05.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-05.2024.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: ADINAEL COELHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Município. Servidor público municipal. Professor. Enquadramento inicial no PCCR. Distinção entre enquadramento e progressão funcional. Direito a ser enquadrado nível II. Cargo e titulação de nível superior. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Mocajuba contra sentença que julgou procedentes os pedidos de professor concursado, para reconhecer o direito ao enquadramento inicial na Carreira do Magistério, Subárea 3, Nível II (Graduação), com acréscimo de 1,50 no vencimento-base e pagamento das diferenças retroativas desde o requerimento administrativo (30/10/2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o enquadramento inicial do professor concursado com titulação de nível superior deve ocorrer diretamente no Nível II do PCCR municipal; (ii) estabelecer se o enquadramento inicial pode ser confundido com progressão funcional, que depende de interstício e avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O enquadramento inicial constitui ato vinculado à titulação apresentada pelo servidor no momento da investidura, enquanto a progressão funcional pressupõe tempo de serviço e avaliação de desempenho. não se confundindo entre si. O caso concreto trata de enquadramento e não de progressão.

4.

A Lei Municipal nº 3.112/2012 (PCCR) estabelece que o ingresso no cargo deve observar o nível correspondente à habilitação exigida e comprovada, sendo o Nível II destinado a graduados.

5.

O apelado comprovou a graduação superior exigida para o cargo de Professor de Língua Estrangeira/Inglês – Zona Urbana, fazendo jus ao enquadramento direto no Nível II, e não no Nível I.

6.

A alegação de que se trataria de progressão vertical não encontra amparo no PCCR, cujo art. 26, § 3º, e art. 69 distinguem claramente o enquadramento inicial da progressão funcional.

7.

A Jurisprudência de diversos tribunais (TJ-CE, TJ-MG, TJ-PR) reconhece que o servidor aprovado para cargo que exige nível superior não pode ser enquadrado em nível inferior, sob pena de ilegalidade e violação à legislação aplicável.

8.

Mantém-se, portanto, a sentença que determinou o enquadramento no Nível II, com pagamento das diferenças retroativas desde o requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O enquadramento inicial do servidor público é ato vinculado à titulação exigida para o cargo e comprovada no ingresso, não se confundindo com a progressão funcional.

2.

O professor concursado para cargo que exige graduação deve ser posicionado no Nível II do PCCR municipal, com vencimento correspondente.

3.

É ilegal o enquadramento de servidor graduado em nível inferior ao previsto em lei, cabendo o pagamento das diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 487, I, 496, § 1º e § 3º, III, 1.021, § 4º, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Municipal nº 3.112/2012, arts. 12, 14, 20, 21, 26, § 3º, 28, 42, 47 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 03.02.2020; STJ, Súmula 85; TJ-CE, AC nº 0011083-72.2017.8.06.0099, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, j. 30.11.2022; TJ-CE, APL nº 0013675-26.2016.8.06.0099, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 08.11.2021; TJ-MG, AC nº 1000019-155685-10.01, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 16.03.2021; TJ-PR, AC nº 1322989-7, Rel. Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto, j. 19.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/9/2025 a 8/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800178-05.2024.8.14.0067

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: ADINAEL COELHO RODRIGUES

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
(ID 26231794), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADINAEL COELHO RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo
“a proceder ao enquadramento na Carreira do requerente, Subárea 3, ao Nível II, com o acréscimo de 1,50 no vencimento base, conforme sua titulação de nível superior, nos termos dos arts. 12, I, 14 II e 47, II, da Lei Municipal nº 3112/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação Básico do Município de Mocajuba), bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes à essa adequação desde a data do pleito administrativo”
. (Grifo nosso).

O autor (apelado) ajuizou ação declaratória com pedidos de obrigação de fazer e de cobrança, asseverando, em síntese, que foi aprovado no concurso público nº. 001/2020-PMM, para o cargo de Professor de Língua Estrangeira – Inglês, com exigência de nível superior, e que, embora detentor de graduação devidamente comprovada, foi enquadrado no Nível I do PCCR municipal, que corresponde ao professor com formação de nível médio. Sustentou que, conforme a Lei nº 3.112/2012, deveria ter sido enquadrado no Nível II, com o correspondente acréscimo remuneratório. Argumentou que protocolou requerimento administrativo em 30/10/2023, sem resposta do Município. Requereu seu reenquadramento funcional, com pagamento das diferenças salariais retroativas desde maio de 2023.

Os pedidos foram julgados procedentes, nos termos da sentença ID 26231791.

Inconformado com a sentença, o município de Mocajuba interpôs o presente recurso, alegando, em resumo, que o pedido autoral não trata de enquadramento, mas sim de progressão vertical, que exigiria requisitos não preenchidos, notadamente o cumprimento de estágio probatório. Argumenta que o enquadramento já corresponde ao nível exigido no concurso público, inexistindo parâmetros no PCCR que permitam novo reenquadramento. Sustenta que a titulação apresentada pelo autor serve apenas para pontuação no concurso e não para progressão funcional. Invoca o art. 28 do PCCR, que determina o ingresso no subnível “I”, referência “A”, e o art. 42, parágrafo único, que fixa o vencimento base com referência ao piso nacional. Cita a Súmula Vinculante nº. 43 para reforçar a tese de que a progressão funcional sem concurso ou estágio probatório configura ascensão funcional vedada constitucionalmente.
Ao final
, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o afastamento da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 26231798, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (art. 371, do CPC) julgo PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o município requerido a proceder ao enquadramento na Carreira do requerente, Subárea 3, ao Nível II, com o acréscimo de 1,50 no vencimento base, conforme sua titulação de nível superior, nos termos dos arts. 12, I, 14 II e 47, II, da Lei Municipal nº 3112/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação Básico do Município de Mocajuba),

bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes à essa adequação desde a data do pleito administrativo, qual seja, 30.10.2023 (ID 108007531), observando a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), devendo ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria haver sido realizado o pagamento à parte autora, bem como acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice de poupança, na forma do art. 1-F da lei n 9.494/97, com a redação dada pela lei n 11/960/09, conforme orientação extraída do julgamento do RE n 870.947-ED (STF, Tribunal Pleno, Rel: Min. LUIX FUX, DJU 03/02/2020).

Sem condenação em custas, por não ter a parte Requerente adiantado qualquer valor, e por ser a parte Requerida isenta, na forma da lei.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor, no entanto, será fixado na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 85, §4º, II).

Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens.

Se opostos embargos de declaração, vistas à parte contrária, na forma do art. 1.023, §2º, do CPC, fazendo conclusos os autos para julgamento.

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, na forma do art. 496, §3º, III, CPC.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB – TJE/PA, com a redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal consiste em averiguar o direito ao enquadramento inicial do apelado no Nível II do PCCR municipal, Subárea 3, com base em sua titulação superior, bem como a eventual distinção de tal enquadramento da progressão funcional.

É necessário, inicialmente, destacar a distinção conceitual entre
enquadramento inicial
e
progressão funcional
. O enquadramento inicial é o ato pelo qual se posiciona o servidor na carreira no momento da investidura, observando-se a titulação exigida e comprovada, nos termos da lei de regência. Já a progressão consiste no avanço dentro da carreira, condicionado a tempo de serviço e avaliação de desempenho, com requisitos próprios e natureza evolutiva.

A Lei Municipal nº 3.112/2012 (PCCR), ao estruturar a carreira do magistério, dispôs de maneira clara os parâmetros para o enquadramento conforme a titulação. Transcrevo os dispositivos pertinentes:

“Art. 12.
A Carreira de Profissionais da Educação, no Município de Mocajuba, compreenderá as seguintes Subáreas e respectivos cargos
:

(...)

III –
Subárea 3: Docência nos anos finais do ensino fundamental
;

Art. 14. Os níveis de cada Subárea da Carreira de Profissionais da Educação são definidos de acordo com a titulação dos ocupantes, observando-se os seguintes parâmetros:

I – Nível 1 – Médio;

II – Nível 2 – Graduação
;

III – Nível 3 – Especialização.

Art. 20. A promoção dos profissionais da Área do Magistério no sentido vertical da carreira dar-se-á:

I – do Nível 1 (Médio) para o Nível 2 (Graduação) em função da aquisição, em caráter oficial, do diploma de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, curso normal superior, graduação plena para o magistério de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; licenciatura para o magistério de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental;

II – do Nível 2 (Graduação) para o Nível 3 (Especialização), nos seguintes termos:

a) para atuação nas Subáreas 1 e 2, em função da aquisição, em caráter oficial, do certificado de especialização nas áreas específicas de Pedagogia, com duração mínima de trezentos e sessenta horas;

b) para atuação na Subárea 3, em função da aquisição, em caráter oficial do certificado de especialização na área específica do currículo para o qual prestou concurso público, com duração mínima de trezentos e sessenta horas;

III – do Sub-nível onde estiver para o imediatamente superior, através da avaliação periódica de desempenho, do conhecimento, aferição da qualificação e do efetivo tempo de exercício das funções próprias do cargo, conforme regulamento disposto em lei complementar.

Art. 21. A promoção dos profissionais da Área de Magistério no sentido horizontal da carreira dar-se-á da referência onde estiver para a imediatamente superior em função do tempo de efetivo exercício das funções próprias do cargo para o qual prestou concurso público.

Art. 26.
O Concurso público para ingresso na Carreira de Profissionais da Educação, na Área de Magistério, será realizado por nível de habilitação e subárea de atuação
.

(...)

§ 3º
Os níveis de habilitação exigidos para atuação na subárea 3 são
:

I –
Habilitação em curso superior
de Licenciatura plena em Área específica do currículo;

Art. 28.
O ingresso nas Carreiras de Profissionais da Educação dar-se-á
no sub-nível 'I',
referência 'A' do nível, área profissional e subárea de atuação para a qual prestou concurso público
.

Art. 42. Vencimento é o valor fixo da retribuição pecuniária pelo exercício das funções próprias do cargo investido, correspondente à natureza e complexidade das mesmas, nível e sub-nível em que esteja.

Parágrafo Único – Considera-se vencimento base da Carreira o fixado para o sub-nível “I”, referência “A” do nível Médio de cada área profissional e cargo, tendo como referencial o piso Salarial Profissional Nacional.

Art. 47.
O valor dos vencimentos correspondentes ao sub-nível "I" dos níveis das Carreiras dos Profissionais da Educação será obtido pela aplicação dos coeficientes

seguintes ao vencimento base da carreira
para cada área e cargo:

I - Nível 1 - Médio .................................................. 1,00;

II - Nível 2 - Graduação ........................................... 1,50
;

III - Nível 3 - Especialização .................................... 1,60;

Art. 69.
Os titulares de cargo efetivo de Professor serão enquadrados no sub-nível "I" do nível para o qual prestou concurso público
e referência conforme o seu tempo de serviço público municipal.

Parágrafo Único –
O titular de cargo efetivo de Professor será enquadrado no nível para o qual prestou concurso público
desde que comprovada sua habilitação conforme a legislação nacional vigente, em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação e o curso devidamente autorizado ou reconhecido”. (Grifo nosso).

Da leitura literal da legislação, verifica-se que o enquadramento do servidor é ato objetivo, vinculado à titulação apresentada e ao cargo para o qual prestou concurso.

O apelado comprovou ter concorrido para o cargo de Professor de Língua Estrangeira / Inglês – Zona Urbana, bem como sua graduação em curso superior, requisitos que o posicionam no
Nível II – Graduação (Vide ID’s 26231770 a 26231772)
. A administração, entretanto, deixou de observar o enquadramento correto, colocando o demandante em nível inferior.

A tese recursal, de que se trataria de progressão vertical, não encontra amparo na Lei municipal nº. 3.112/2012. O § 3º do art. 26 e o parágrafo único do art. 69 são categóricos ao distinguir o enquadramento inicial (vinculado ao cargo concorrido e à titulação) da progressão funcional, que pressupõe interstício temporal e avaliação de desempenho.

Se o apelado concorreu para cargo de nível superior, classificado como Nível II e com remuneração maior, jamais poderia ser enquadrado em cargo de nível médio (Nível I), com vencimento inferior. Para corroborar as assertivas acima, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA. PROFESSORES ADMITIDOS POR CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2015. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. ENQUADRAMENTO. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE A CATEGORIA INFERIOR (NÍVEL MÉDIO). ILEGALIDADE.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Itaitinga, visando reformar sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE, que julgou procedentes os pedidos trazidos em Ação Ordinária movida por Ana Marília de Melo Theophilo e Francisco Eder da Silva Pereira. 2. Afastada a preliminar suscitada pelos autores/apelados, em suas contrarrazões recursais, porquanto o apelo declina claramente as razões que fundamentam o pedido de reforma da sentença não violando o princípio da dialeticidade, deve, portanto, ser conhecido.
3. No caso em apreço, o Edital nº 001/2015, de 23 de junho de 2015, o qual regeu o certame público em alusão, estabeleceu expressamente previsão de exigência de graduação em nível superior para ingresso na carreira de Professor Educação Básica Nível Superior, entretanto, os professores comprovaram estarem recebendo vencimentos incompatíveis com o mencionado cargo, posto que foram enquadrados pelo Município apelante no cargo de Professor Nível I Nível Médio. 4. Tendo em vista a patente ilegalidade no caso sob análise, é devido o reenquadramento dos autores de acordo com a graduação que possuem e para a qual lograram êxito em concurso público, com o recebimento dos correspondentes vencimentos, inclusive as parcelas pretéritas inadimplidas. 5. Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos e desprovidos
.

(TJ-CE - AC: 00110837220178060099 Itaitinga, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2022)”. (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA. PROFESSORES. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. ENQUADRAMENTO. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE À CLASSE INFERIOR. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Tratam os autos de reexame necessário e apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança requestada, para assegurar o enquadramento profissional e recebimento da verba salarial dos impetrantes de acordo com a graduação que possuem.
2. O Município de Itaitinga lançou o Edital nº 001/2015, com fulcro no artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Municipal nº 535/2015, objetivando o preenchimento de vagas do seu quadro de servidores permanentes, dentre eles, do cargo de professor, exigindo-se dos candidatos curso de graduação, isto é, escolaridade de nível superior. 3. No entanto, em que pesem os impetrantes tenham realizado o concurso supra e logrado aprovação para o cargo de professor com nível superior, passaram a perceber remuneração correspondente à categoria inferior, ou seja, de profissionais de nível médio, em evidente ilegalidade
.
4. Á vista de flagrante ilegalidade perpetrada por parte do Município de Itaitinga, devido é o reenquadramento dos servidores e consequente recebimento dos vencimentos de acordo com a graduação que possuem e para a qual foram aprovados. Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença vergastada
. 5. Por fim, registre-se que o Mandado de Segurança não é a via adequada para a cobrança de diferenças salariais devidas . É o que se depreende das súmulas 269 e 271 do STF. - Remessa necessária conhecida. - Apelação conhecida e desprovida. - Sentença mantida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº 0013675-26.2016.8.06 .0099, em que figuram as partes anteriormente mencionadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do reexame necessário e da apelação interposta, para negar provimento a esta última, confirmando a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 08 de novembro de 2021 DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora

(TJ-CE - APL: 00136752620168060099 CE 0013675-26.2016 .8.06.0099, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 08/11/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2021)”.

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR - CONCURSO UNIMONTES - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - INVESTIDURA NO CARGO - LEI 15.463/2005 - POSSE EM NÍVEL INFERIOR À TITULAÇÃO ACADÊMICA - VINCULAÇÃO AOS NÍVEIS DO CARGO NÃO PREVISTA NO EDITAL - REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS
- CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - REPETITIVO DO STF E PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O art. 12 da Lei Estadual nº 15.463, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo, estabeleceu a escolaridade mínima exigida para o posicionamento nos níveis I, IV e VI da carreira de Professor de Educação Superior.
2. Uma vez que o Edital prevê a vinculação do candidato ao cargo inscrito e não ao nível de enquadramento, e ainda, que a escolaridade exigida é comprovada na ocasião da posse (item 4 .1.1, e), é devido o reposicionamento da servidora, no nível correspondente à titulação acadêmica que apresentou quando da investidura no cargo. 3. Por conseguinte, são devidas as diferenças remuneratórias apuradas entre a auferida no posicionamento atual (nível I) e a que deveria receber no enquadramento correto (nível IV), desde a data da posse, com seus reflexos legais
. 4. Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ( RE nº 870.947/SE) bem ainda pelo Superior Tribunal de Justiça ( REsp nº 1.270 .439/PR e REsp nº 1.492.221/PR), nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E e os juros de mora nos termos da remuneração oficial da caderneta de poupança (Lei nº 11.960/2009), a partir da citação. 5. Sentença reformada. 6. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10000191556851001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
INSURGÊNCIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO DAS SERVIDORAS. CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE. EDITAL N.º 001/2008. QUALIFICAÇÃO EXIGIDA. CURSO NORMAL SUPERIOR OU PEDAGOGIA DAS SÉRIES INICIAIS OU PEDAGOGIA E ESPECIALIZAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS. ENQUADRAMENTO DAS PROFESSORAS EM NÍVEL E CLASSE INCOMPATÍVEL COM A HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE NÃO PODE VIOLAR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DO ENQUADRAMENTO, COM A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
.
APELO DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO.
I. A posse do candidato aprovado no concurso público deve ocorrer na classe correspondente à habilitação exigida. Não pode, desta forma, o edital do certame, em contrariedade à lei municipal, exigir qualificação acadêmica em curso de graduação e oferecer ao servidor remuneração correspondente à formação de ensino médio.
II. É irrelevante o fato de as candidatas não terem impugnado o edital do concurso na época das provas, pois tal conduta não implica em preclusão, nem impede a discussão do direito na via judicial, lembrando-se que, de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º., XXXV da Constituição Federal, "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". III.
A norma municipal que dispõe que a primeira promoção ocorre somente após o cumprimento do estágio probatório não implica em reconhecer que a administração, em contrariedade à lei, pode promover a investidura do servidor em classe e referência iniciais diversa da habilitação e qualificação acadêmica
.

(TJ-PR 1322989-7 Rio Negro, Relator.: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 19/05/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2015)”. (Grifo nosso).

Assim, diante da literalidade do PCCR, da prova documental constante dos autos e da orientação jurisprudencial, não há como acolher a pretensão recursal do Município. O apelado tem direito ao enquadramento inicial no Nível II da Subárea 3, com o respectivo acréscimo de 1,50 em seu vencimento-base, bem como às diferenças retroativas desde a data do requerimento administrativo (30/10/2023).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025